Tribunal: STJ
Processo: 0842805-03.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057941 - RN(2025/0369206-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: VIRGILIO JOSE DE BARROS
ADVOGADO
: KALEB SILVA DE MELO - RN015956
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Razões de decidir
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
II. Dispositivo
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 39ed722c-54f3-4eaa-bc6b-3c86544365ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057941 - RN(2025/0369206-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: VIRGILIO JOSE DE BARROS
ADVOGADO
: KALEB SILVA DE MELO - RN015956
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Razões de decidir
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
II. Dispositivo
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.593-1.611) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.586-1.589).
Em suas razões, a parte agravante defende sua ilegitimidade para
responder solidariamente pelo custeio da assistência médica cobrada na demanda.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Sem impugnação (fl. 1.616).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55441407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:51
Código de Controle do Documento: d0714d96-6a27-47f7-b827-822d9f0cd18d

VOTO
A insurgência não merece ser conhecida.
O agravo em recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 1.586-
1.589):
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.553-1.558).
O acórdão do TJRN traz a seguinte ementa (fls. 1.436-1.437):
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO PORTADOR DE HÉRNIA
DE DISCO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM
CARÁTER DE URGÊNCIA. PACIENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA
COM INTERNAÇÃO PROLONGADA POR OUTRO PROBLEMA DE
SAÚDE. PARECER MÉDICO QUE DEVE PREVALECER. DIREITO À
SAÚDE E À VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA QUE VIOLA DIREITO DO
USUÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA DO
PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. DIREITO À VIDA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
LIMINAR. CURTO LAPSO TEMPORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA PERTINENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE MEDIANTE A TÉCNICA DA F U N D
AM E N TAÇÃO PER RELA TIONEM.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.544-1.549).
No recurso especial (fls. 1.481-1.500), fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, a parte recorrente alegou violação:
(i) dos arts. 141 e 492 do
afirmando haver julgamento fora dos
CPC/2015,
limites da lide, porque "a Unimed Natal sequer foi incluída no polo passivo da
demanda pelo autor na petição inicial. Ainda assim, foi condenada a
obrigações de fazer e pagar, configurando uma clara violação ao princípio
da congruência, que exige a perfeita correlação entre o pedido inicial e a
(fls. 1.487-1.488), e
decisão judicial"
(ii) dos arts. 3o do
e 18 do CDC, argumentando que
CPC/2015
"a inclusão da
Unimed Natal no polo passivo, sem qualquer respaldo fático ou jurídico,
configura erro processual que viola os princípios do devido processo legal,
(fl. 1.491).
da causalidade e da responsabilidade subjetiva"
No agravo (fls. 1.560-1.567), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
A Corte local assentou que a controvérsia relativa à suposta ilegitimidade
passiva
da parte recorrente estava preclusa, porque tal tese
ad causam
defensiva foi rejeitada na decisão de saneamento, que, por sua vez, não foi
impugnada oportunamente pela operadora de saúde (cf. fl. 1.449).
Para revisar tal entendimento, a parte recorrente indicou contrariedade aos
arts. 3o, 141 e 492 do
e 18 do CDC, os quais, todavia, não
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55441407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:51
Código de Controle do Documento: d0714d96-6a27-47f7-b827-822d9f0cd18d

apresentam o alcance normativo pretendido, porque não tratam
especificamente da referida preclusão.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284/STF.
Ademais, a parte recorrente não rechaçou especificamente o fundamento
relativo à preclusão para impugnar sua legitimidade passiva
.
ad causam
Incide, portanto, a Súmula n. 283/STF.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "as cooperativas de trabalho
médico integrantes do sistema Unimed compõem uma rede interligada, que
transmite ao consumidor a aparência de que os serviços por ela oferecidos
têm abrangência nacional, e possuem responsabilidade solidária" (AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.119.973/SP,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
Com o mesmo entendimento:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE
ENTRE AS COOPERATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a
legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por
aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 852.868/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
2/5/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO
COM
MEDICAMENTO NÃO LISTADO NA
RESPONSABILIDADE
DUT/ANS.
SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DANO
MORAL. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por UNIMED BELÉM
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, o qual impugnava acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Pará que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a
legitimidade passiva da cooperativa agravante, determinou o custeio
do medicamento oncológico Lonsurf (TAS 102) e manteve a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a UNIMED Belém
possui legitimidade passiva ad causam à luz da teoria da aparência e
da jurisprudência consolidada do STJ; (ii) analisar a obrigatoriedade
de custeio, pelo plano de saúde, de medicamento oncológico fora do
rol da ANS, mas prescrito por profissional habilitado; (iii) verificar se a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a incidência das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das
cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e
na solidariedade entre suas integrantes, quando estas compõem a
cadeia de prestação dos serviços contratados, conforme precedente do
Documento eletrônico VDA55441407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:51
Código de Controle do Documento: d0714d96-6a27-47f7-b827-822d9f0cd18d

REsp 1.665.698/CE.
4. A recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA,
prescrito para tratamento oncológico, com base exclusivamente na
ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, conforme
jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no
, sendo
REsp 2.108.594/SP)
aplicável à espécie a Súmula 83 do STJ.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp n. 2.823.624/PA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

A Corte local não divergiu de tal orientação, porque concluiu pela
responsabilidade da recorrente quanto ao custeio do tratamento da
contraparte e no referente à reparação d os danos advindos da recusa de
custeio. Confira-se (fls. 1.447-1.449):
No tocante à aduzida ilegitimidade passiva da Unimed Natal, vê-se
que a tese ventilada não merece acolhimento, uma vez que a UNIMED
NATAL pertence ao conglomerado UNIMED, possuindo o dever de
prestar os serviços contratados umas pelas outras em regime de
cooperação, nos termos da
que define a Política
Lei 5.764/71,
Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providências.
Além do mais, quando o consumidor celebra o contrato de plano de
saúde deposita confiança na credibilidade e notoriedade do
conglomerado econômico ao qual a marca encontra-se veiculada.
Nesse passo, o Sistema Cooperativo Unimed atua em todo território
nacional de forma cooperativa, o que atrai a responsabilidade da
cooperativa local responsável pela efetivação dos serviços à
consumidora.
[...]
Nesse sentido, considerando a existência de relação de consumo
entre as partes, é evidente que a Unimed Natal integra a cadeia de
fornecimento do serviço, sendo, portanto, solidariamente responsável
com as demais pessoas jurídicas que integram o sistema do plano,
razão pela qual entendo que não há que se cogitar de reconhecer a
ilegitimidade passiva da recorrida.
Ressalto que a apelante Unimed Natal figurou como parte na lide,
apresentando contestação (Id. 25803161), participando da Audiência
de conciliação (Id. 25803166), tendo sua alegação de ilegitimidade
passiva sido
rejeitada na decisão de saneamento (Id. 25803175), da qual não fora
interposto qualquer recurso, de modo que, indevido o argumento em
sede de apelo de que não integrou a relação processual.

Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide no caso a
que se aplica tanto
Súmula n. 83/STJ,
aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA55441407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:51
Código de Controle do Documento: d0714d96-6a27-47f7-b827-822d9f0cd18d

É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL.
PENHORA
DE
FATURAMENTO
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
EXECUTADA.
ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
DO
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
ART. 25
LEI N. 11.101/2005.
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO
STJ. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC DE 2015. REVISÃO DO VALOR DOS
ART. 1.022
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR DA PENHORA. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos de
capítulo da decisão agravada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 1.912.591/MT,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

O entendimento da Corte local, referente à solidariedade passiva da parte
agravante para a cobertura do tratamento de saúde da parte contrária, foi mantido com
base nas Súmulas n. 283 e 284 do STF e 83 do STJ.
A respeito de tais razões de decidir, a parte agravante não se manifestou.
Por isso, é inafastável a Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:51
Código de Controle do Documento: d0714d96-6a27-47f7-b827-822d9f0cd18d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.941 / RN
Número Registro: 2025/0369206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08428050320218205001 8428050320218205001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: VIRGILIO JOSE DE BARROS
ADVOGADO
: KALEB SILVA DE MELO - RN015956
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
Documento eletrônico VDA56087543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:30
Código de Controle do Documento: 6ba1991b-7848-4124-8924-bc744042541d

THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
AGRAVADO
: VIRGILIO JOSE DE BARROS
ADVOGADO
: KALEB SILVA DE MELO - RN015956
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:30
Código de Controle do Documento: 6ba1991b-7848-4124-8924-bc744042541d